Tribunal: TJBA
Processo: 8004735-37.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004735-37.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: MAYLAN DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA, LEANDRO ROBERTO DA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA RESTRITIVA DO SISTEMA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Negativação Indevida c/c Reparação por Danos Morais, declarou a inexigibilidade de débito prescrito, determinou a exclusão do registro junto ao SCR/SISBACEN, sob pena de multa diária, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A apelante sustenta inexistência de ato ilícito, ausência de caráter restritivo do SCR e, subsidiariamente, requer a exclusão ou redução das astreintes e do quantum indenizatório.

II – Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (a) a legalidade da manutenção de dívida prescrita no SCR/SISBACEN; (b) a obrigatoriedade de notificação prévia do consumidor; e (c) a configuração de dano moral indenizável.

III – Razões de decidir

O SCR/SISBACEN, embora gerido pelo Banco Central, possui natureza equiparada aos cadastros restritivos de crédito, por influenciar a concessão de crédito, conforme entendimento consolidado do STJ.

A manutenção de dívida prescrita em sistema de proteção ao crédito viola o art. 43, § 5º, do CDC, configurando prática abusiva.

A ausência de notificação prévia ao consumidor, exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, pela Súmula 359/STJ e pelo art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022, caracteriza falha na prestação do serviço.

O dano moral, na hipótese de negativação indevida, é presumido (in re ipsa), sendo dispensável a comprovação de prejuízo concreto.

Mantido o valor da indenização fixado na origem, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inscrição ou manutenção de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem prévia notificação do consumidor, configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 43, §§ 2º e 5º; CPC, art. 85, § 11; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13; Súmula 359/STJ.